Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714128-65.2017.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a informação lançada no Id. 32377176, de que o Ministério Público teria sido intimado pessoalmente da sentença Id. 32377173, em 17.9.2021, encaminhem-se os autos à Secretaria para certificar a respeito, bem como para certificar a disponibilização da sentença no DJe. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora